Tribunal: TJDFT
Processo: 0753354-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753354-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE MESSIAS SPINDOLA MARTINS, ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PACIENTE: RODRIGO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE LIMINAR em habeas corpus impetrado em favor de RODRIGO DE SOUSA, preso em 19/08/2020, acusado da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/2003 (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fugo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública e a decisão que indeferiu o pleito de revogação. Alegam os impetrantes, em síntese, que a denúncia foi recebida, houve impetração de anterior habeas corpus nesta Relatoria cuja ordem foi denegada, os dois registros criminais anteriores do paciente são muito antigos e a gravidade dos crimes e quantidade de drogas não são suficientes para sustentar a manutenção da prisão cautelar. Afirmam que a liberdade é a regra e a prisão é exceção, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Discorrem sobre a pandemia e o risco de contaminação pelo COVID-19, mencionando a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Afirmam que a prisão pode ser substituída por domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares (ID 22396578). A liminar foi indeferida pela e. Desembargadora Plantonista. Sandra De Santis (ID 22399315). Os autos me vieram conclusos e proferi despacho determinando a colheita de informações e vista à Procuradoria de Justiça para parecer (ID 22469810). A defesa do paciente juntou nova petição, em emenda à inicial, requerendo a reconsideração da liminar, na qual alega excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso desde 19/08/2020 e ainda não foi designada audiência de instrução e julgamento. Sustenta, ainda, que não houve fundamentação adequada para indeferimento do pleito de revogação da prisão, havendo nulidade. Menciona os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como alega que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, sendo que, se condenado, receberá o benefício do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, repetindo ainda os argumentos da petição inicial original (IDs 22476213 e 22476217). É o relatório. Decido. A liminar foi devidamente apreciada no plantão judicial e nela estão expostos os fundamentos pelos quais se negou o pedido. A e. Desembargadora Sandra de Santis apreciou a situação dos autos e concluiu pelo indeferimento da liminar, em decisão da qual se extrai o seguinte trecho: “Não vislumbro ilegalidade a reparar e considero presentes os requisitos extratípicos necessários à segregação cautelar. Medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Indefiro a liminar”. Verifica-se que a juíza de primeiro grau revisou e manteve a prisão cautelar do paciente em 20/11/2020, em atenção ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos: (...) Dito isso, em cumprimento ao disposto no art. 316, § único, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão do réu. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse contexto, para revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado, é necessário verificar se os motivos que justificaram a segregação cautelar subsistem ou não. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar de RODRIGO com base na garantia da ordem pública. Salientou-se que foram apreendidos mais de 4kgs de maconha, o que indica, a priori, que não se trata de pequeno traficante e tampouco usuário. Somado a isto, acrescente que, via de regra, tamanha quantidade de droga sugere que se trata de pessoa que, em tese, tem contato com associações voltadas para o tráfico. Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação de sua prisão preventiva, razão pela qual a manutenção da prisão do acusado é medida que se impõe. Sendo assim, nos termos do art. 316, § único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva do réu RODRIGO DE SOUSA, determinando, em consequência, a permanência do acusado em constrição cautelar. .” (Processo no 0731356-02.2020.8.07.0001). Ademais, foram ajuizados mais pedidos de revogação da prisão, sendo um deles indeferido pelo juízo plantonista e outro pelo juízo de piso, estando o último datado de 07/01/2021: “A necessidade de manutenção da prisão do acusado já foi examinada por este Juízo, conforme decisão ID 77644828 (20 de novembro de 2020). Além disso, em sede de Habeas Corpus (0746607-63.2020.8.07.0000), o TJDFT também denegou a ordem impetrada, explicitando que se mostra necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Portanto, ausente fato novo capaz de fundamentar a revogação da prisão, indefiro o pedido ID 80506686”. Anote-se, ainda, que, consoante mencionado pela defesa do paciente e certificado nos autos, houve impetração de anterior ordem em favor do paciente, a qual foi denegada (HC 0746607-63.2020.8.07.0000 – Acórdão no 1302628), tendo sido analisados os pressupostos e fundamentos da prisão e o periculum libertatis. Portanto, entendo que se mostra despicienda a repetição da fundamentação, se não há fato novo a amparar o pedido, não havendo que se cogitar de nulidade. No tocante à alegação de excesso de prazo, o impetrante anotou na emenda à inicial os andamentos processuais, data por data, não havendo que se cogitar de desídia do juízo, sendo que não se passou o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, devendo se considerar que o atraso certamente ocorre devido à pandemia que retardou a marcação e remarcação das audiências, o que constitui situação excepcional e não pode ser contabilizado para o fim de excesso de prazo, devendo se aguardar as informações do juízo. Registre-se, por fim, que não restou demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. Ademais, a Recomendação no 62/2020 não constitui obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. Assim, inexiste fato novo a amparar o pleito do impetrante, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2021 13:15:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator